Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707891-64.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO PEREIRA NONATO IMPETRANTE: JULYANE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JULYANE DA SILVA SOARES em favor de RODRIGO PEREIRA NONATO, condenado, por incurso no art. 157, §2o, do CP e art. 157, §2o, II c/c art. 14, II, parágrafo único, do CP , à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime semiaberto (Ação Penal n. 2017.03.1.004574-3). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Alega a impetrante, em suma, que o paciente está preso desde 2/4/2020 e deve cumprir sua pena no regime semiaberto. Aduz que a análise de seu trabalho externo está em andamento, com os autos conclusos desde 4/3/2020. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ, a ADPF 347/DF, o princípio da dignidade da pessoa humana e outros dispositivos legais a fim de amparar a sua tese. Requer, em liminar, a concessão de prisão domiciliar, com prazo de 90 dias ou até que seja apreciado o seu pedido de trabalho externo. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi condenado, na Ação Penal n. 2017.03.1.004574-3, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, por incurso no art. 157, §2o, do CP e art. 157, §2o, II c/c art. 14, II, parágrafo único, do CP . No presente habeas corpus, o paciente busca a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador